Tribunal: TJDFT
Processo: 0030298-54.2010.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO REPETITIVO – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO PELA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA FRAUDE - OMISSÃO – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO.
1) O reexame do processo em virtude do julgamento de recurso paradigma na sistemática dos repetitivos pressupõe a contrariedade entre o acórdão recorrido e a nova orientação do tribunal superior, nos termos do art. 1040, II, do CPC.
2) Se o órgão julgador reconheceu a nulidade do auto de infração pela não caracterização de fraude ao transporte público, independentemente da constitucionalidade da lei distrital, conforme sedimentado pelo STF no julgamento do recurso paradigma, não se verifica a hipótese de novo julgamento.
3) Recurso provido com a aplicação de efeitos infringentes.